Tribunal: TJDFT
Processo: 0702494-48.2024.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PAGAMENTO INDEVIDO A SERVIDOR. DEVOLUÇÃO. CONTRADITÓRIO. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela autora, com pedido de concessão de efeito suspensivo ativo, contra decisão proferida nos autos no 0782803-42.2024.8.07.0016, em tramitação perante o 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, que indeferiu o pedido de concessão de tutela de urgência para que fosse determinado ao requerido que se abstenha de efetuar qualquer desconto no contracheque da requerente, bem como de promover a negativação de seu nome, até o final da demanda, sob pena de multa, a ser arbitrada pelo Juízo em caso de descumprimento.
2. Informa a agravante que foi comunicada de que supostamente recebeu de forma indevida o valor total de R$ 9.167,33, a título de “Acertos de Férias”. Informa, ainda, que o requerido, ora agravado descontou o montante de R$ 4.920,77 do valor que a agravante tinha a receber a título da conversão da licença prêmio em pecúnia. Sustenta que o valor foi recebido de boa-fé, posto que não possui qualquer ingerência sobre seu contracheque, bem como o valor de férias (1/3 de férias) e décimo terceiro salário não é de fácil aferição, eis que algumas parcelas compõem a sua base de cálculo e o equívoco, se houve, se deu por parte da Administração. Defende que o deferimento da antecipação de tutela não torna a medida satisfativa e irreversível, podendo o Ente Público, caso a ação for julgada improcedente, retomar os descontos, entretanto, se indeferida a tutela e a ação for julgada procedente, a devolução dos descontos já efetuados somente será possível pelo longo e demorado rito de pagamento via RPV/Precatório. Alega que os descontos foram anunciados para serem realizados em folha de pagamento, e em caso de não pagamento o agravado inscreveria o nome da agravante em dívida ativa, por isso a presente ação é acompanhada de pedido de tutela de urgência, a fim de afastar tal pretensão. Requer a concessão do efeito suspensivo ativo, a fim de determinar ao agravado que se abstenha de efetuar qualquer desconto no contracheque da agravante ou que inclua seu nome na dívida ativa, até julgamento final da demanda, sob pena de multa a ser arbitrada pelo Juízo em caso de descumprimento. No mérito, a confirmação do efeito suspensivo ativo.
3. Recurso próprio, tempestivo. Preparo regular (ID 65102966). Tutela antecipada recursal indeferida (ID 65132458). Contrarrazões apresentadas (ID 65191218).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na possibilidade da suspensão dos descontos no contracheque do agravante ou a inclusão do seu nome em dívida ativa relativo ao suposto débito decorrente do ressarcimento ao erário de valores que teria recebido em duplicidade.
5. A Agravante sustentou que o valor foi recebido de boa-fé, posto que não possui qualquer ingerência sobre seu contracheque e nunca solicitou o pagamento de qualquer verba. No presente caso, é necessária a dilação probatória, permitindo que o servidor, em exercício de seu direito à ampla defesa e ao contraditório, demonstre sua boa-fé no recebimento dos valores, eximindo-o de eventual devolução.
6. Disciplina o art. 300 do Código de Processo Civil que, havendo a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, poderá ser antecipada, total ou parcialmente, a tutela pretendida na inicial. No mesmo sentido, o art. 3o da Lei no 12.153/09 estabelece a possibilidade de deferir medidas antecipatórias a fim de evitar danos de difícil ou de incerta reparação.
7. Nos termos da tese firmada por ocasião do Tema Repetitivo no 1009, do Superior Tribunal de Justiça, estão sujeitos à devolução os pagamentos feitos indevidamente aos servidores públicos, decorrentes de erro administrativo, porém não decorrentes de interpretação errônea ou equivocada da Lei pela Administração, exceto nos casos em que o servidor comprove sua boa-fé objetiva, demonstrando que não lhe era possível constatar o pagamento indevido.
8. Não restou demonstrado nos autos o preenchimento do requisito urgência para concessão da medida pleiteada, posto que não houve a efetivação de nenhuma medida voltada à cobrança do valor, tendo sido aberta oportunidade para manifestação da servidora e composição extrajudicial.
9. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
10. Custas recolhidas. Sem honorários.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.